Tribunal: CARF
Processo: 16327.721098/2021-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721098/2021-22
ACÓRDÃO
2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL E

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/11/2017

RECURSO DE OFÍCIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VALORES RECEBIDOS
PELOS EMPREGADOS NA FORMA DE CARTÕES. SÚMULA CARF No 213.
VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JULGADORES. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 213 - O auxílio alimentação pago in natura ou na forma de tíquete
ou congêneres não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no
PAT.
Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do art. 101, III, do RICARF e
§13 do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ACORDO DE PLR. FALTA DE OBSERVÂNCIA DA LEI
DE REGÊNCIA. NECESSIDADE DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
MECANISMOS DE AFERIÇÃO DE RESULTADOS.
O pagamento a título de participação nos lucros ou resultados da empresa,
em desacordo com lei específica, de cujo instrumento de acordo não
consta regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição,
devem compor o salário de contribuição.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE E LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, em conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
As conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz
votaram pelas conclusões. A conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo manifestou
interesse em apresentar declaração de voto.
Sala de Sessões, em 04 de fevereiro de 2016.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
[...]
Autos de Infração em que foram constituídas contribuições sociais devidas à
Seguridade Social e para outras entidades e fundos, com lançamento de multa de
ofício de 75%, conforme quadro:

Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
3

Do Relatório Fiscal
Conforme Relatório Fiscal, no curso da auditoria realizada, foi constatado
pagamento a empregados de valores a título de Participação nos Lucros ou
Resultados, bem como relativos à Auxílio Alimentação/Refeição, este inclusive,
pago também à administradores da autuada, que deixaram de ser declarados em
GFIP e, consequentemente, sem o recolhimento das respectivas contribuições
previdenciárias e outros fundos.
Da Alimentação/Refeição
Com relação à referida verba, a fiscalização informa que não há incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre o Auxílio Alimentação somente quando for
pago in natura ao trabalhador, devendo incidir contribuição previdenciária sobre as
parcelas destinadas ao custeio da alimentação pagas em pecúnia ou mediante
vales, tíquetes ou cartões.
Fundamenta que se aplica ao caso, a alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212/91 e inciso III do art. 58 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de
novembro de 2009.
Ressalva, que embora a Lei no 13.467/2017, deu nova redação ao §2o do art. 457 da
CLT, vedando apenas o pagamento do Auxílio alimentação em dinheiro e
estabeleceu que para todas as outras formas de pagamento dessa verba não
haveria incidência da Contribuição Previdenciária, sua vigência ocorreu apenas a
partir de 11/11/2017.
Descreve que o fornecimento pelo contribuinte do benefício relativo à Alimentação
aos trabalhadores foi pactuado através de negociação coletiva, conforme Acordos
Coletivos de Trabalho – ACT e das Convenções Coletivas de Trabalho – CCT.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
4
Informa que para a presente infração juntou os Contratos de prestadora do serviço
de fornecimento de cartões eletrônicos com as Notas Fiscais de fornecimento do
Auxílio Alimentação e Razão Contábil com planilhas fornecidas pelo contribuinte.
Foram elaboradas pela fiscalização:
1) Planilha denominada “Apuração da Base de Cálculo e do RAT Ajustado Devido –
Alimentação/Refeição – Empregados”;
2) Planilha denominada “Apuração da Base de Cálculo – Administradores”.
Acrescenta, que com relação aos pagamentos efetuados aos administradores,
apurou que a partir do mês 08/2017 os valores dos benefícios referentes à
alimentação foram consignados em folha de pagamento, declarados em GFIP, e
houve a correspondente incidência das Contribuições Previdenciárias.
Conclui que foram considerados como base de cálculo dos lançamentos fiscais, os
valores referentes às Notas Fiscais emitidas até 10 de novembro de 2017.
Por decorrência foram lavrados os correspondentes autos de infração.
Da Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados
Neste tópico, a fiscalização reporta que identificou pagamentos efetuados a título
de Participação nos Lucros aos Empregados através da análise dos Registros
Contábeis, da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF e dos
Resumos Mensais das Folhas de Pagamento.
Apurou que tais pagamentos decorreram de Acordos Coletivos que não observaram
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, conforme o determinado na Lei 10.101/2000.
Cita a Cláusula 3a do Acordo, discorrendo que o único critério para a elegibilidade
dos beneficiários adotado foi a admissão do empregado antes do início do ano base
a que se refere o pagamento da PLR (ou no decorrer deste) e estar em efetivo
exercício ao término desse mesmo ano. Acrescenta que (...) “seria necessário que o
instrumento de negociação contivesse alguma determinação a ser cumprida pelos
empregados e que fosse incentivadora da produtividade, que, se atendida, lhes
daria o direito ao recebimento do numerário especificado. Entretanto, nos acordos
em comento, não há qualquer determinação para os empregados, sendo apenas
necessário trabalhar na empresa e manter vínculo no último dia do respectivo ano,
ainda que tenham se afastado durante todo o ano por doença ou acidente de
trabalho, o que se assemelha ao pagamento de um prêmio por tempo de serviço e
não de Participação nos Lucros ou Resultados. (Cláusula 3a do Acordo)”
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
5
Acrescenta que o “percentual de pagamento da PLR comum a todos os empregados,
independentemente de objetivos e metas a serem atingidos individualmente, e não
havendo a verificação de critérios para uma avaliação do desempenho individual,
não nos é possível definir as regras cabíveis a cada beneficiário”.
Aduz que a diferenciação entre os beneficiários diz respeito somente ao cálculo do
montante devido de PLR, tendo como base a remuneração contratual e, portanto,
quem ganha mais recebe mais a título de PLR em relação ao que possui
remuneração menor.
Na mesma esteira da violação das regras claras e objetivas, aponta da necessidade
de os trabalhadores conhecerem previamente, no corpo do próprio instrumento de
negociação, quanto irão receber a depender do lucro auferido ou do resultado
obtido pelo empregador se os objetivos forem cumpridos. Que o percentual da
participação nos lucros possuiu como premissa atingimento de metas estabelecidas
para os indicadores ou conjunto de indicadores apurados de forma global,
considerando a empresa como um todo, não havendo verificação de desempenhos
individuais. Faz referência às cláusulas 5a e 8a do Acordo.
Cita excertos de doutrina e julgados do CARF.
Outro ponto levantado pela auditoria foi de que os 3 (três) Acordos Coletivos
celebrados pelo BNDES foram assinados retroativamente ao início de seus anos
base, quando o dispositivo legal determina que a participação nos lucros ou
resultados será objeto de negociação prévia e que suas regras serão previstas no
instrumento decorrente dessa negociação.
Traz como conclusão que:
“Verificamos que, na melhor das hipóteses, há um prazo de apenas 11 (onze) dias
entre a celebração do Acordo e o término da sua vigência. E, ainda, nos 3 (três)
instrumentos há a previsão da publicidade, aos empregados, dos resultados dos
indicadores utilizados no cálculo da PLR, a qual acontecerá semestralmente
(Cláusula 13a do Acordo). Vê-se claramente, portanto, que os empregados durante
quase todo o ano de 2016, desconheciam completamente os requisitos a que
deveriam atender para fazer jus ao recebimento da verba referente à PLR, uma vez
que os critérios e condições para o recebimento do benefício só foram estabelecidos
posteriormente, em 20/12/2016 e 30/12/2016, muito próximo do final do período a
que se referiam, demonstrando a ausência de prévia negociação, o que fere
diretamente os ditames legais.”
(...)
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
6
Ora, para ter direito ao recebimento da PLR são impostas condições ao empregado,
e este precisa saber quais são estas e mais, em tempo hábil, sob o risco de ter sua
expectativa de direito de pronto prejudicada.
A estipulação de objetivos após o início do ano base retira do pagamento qualquer
possibilidade de adequação à legislação específica. Afinal, datas como as aqui
existentes possibilitavam escassa, limitada e insuficiente possibilidade, quando não
praticamente inexistente, de ação por parte dos destinatários para o cumprimento
das metas. Além do mais, sabemos que a regulamentação dessa matéria se dá no
sentido de proteger o trabalhador para que sua participação seja justa.
Desta feita, os instrumentos decorrentes das negociações devem ser formalizados
antes do ano base, devendo deles constar, de forma clara e objetiva, as metas, os
resultados, prazos, critérios e condições que, se implementados, darão aos
empregados o direito de receber a verba desvinculada da remuneração. Afinal, se
assim não fosse, indagar-se-ia sobre a utilidade e eficácia das regras contidas na
legislação, não bastando, tão somente, a existência de um acordo.
Assim sendo, a auditoria considerou que os pagamentos de Participação nos Lucros
ou Resultados foram baseados em instrumentos de negociação que não
apresentaram os requisitos legais, fazendo com que as parcelas pagas estivessem
em desacordo com a lei específica, passando a integrar, portanto, o salário-de-
contribuição e ensejando o lançamento fiscal.
Da Impugnação
Ciente da autuação, a contribuinte apresentou impugnação aos lançamentos fiscais.
Dispõe sobre o contido no art. 151, inciso III, do CTN, requerendo a suspensão da
exigibilidade.
Do Pagamento do Valor Incontroverso
A impugnante informa que contesta todas as infrações, salvo aquela referente à
"alimentação a administradores não oferecida à tributação", pois promoveu o
recolhimento (DARF código 2141-Anexo 3) no valor de R$ 35.645,14, incluídos os
encargos legais (multa e juros), com dedução de 50% da multa, na forma do art. 6°,
inciso I, da Lei n. 8.218/91, requerendo a extinção do crédito tributário nesse
montante, nos termos do art. 156, I, do CTN.
Sobre o Auxílio-Alimentação
A postulante traz vasto arrazoado sobre a incidência das contribuições
previdenciárias e sua exclusão sobre verbas indenizatórias, defendendo que o
pagamento de auxílio-alimentação no âmbito do Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT, instituído pela Lei no. 6.321/76, não tem como finalidade
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
7
remunerar o empregado pelo trabalho prestado, mas sim assegurar que condições
melhores para a realização do trabalho estejam presentes.
Defende que em 2017, a reforma trabalhista trazida pela Lei 13.467/2017 pôs fim às
discussões a respeito da natureza do auxílio-alimentação, conforme dispôs
expressamente na CLT, em seu art. 457, §2o, se alinhando ao entendimento
consolidado na doutrina e jurisprudência que ocorria desde antes de 2017. Ressalta
que o Decreto no 10.854/2021, também prevê em seu artigo 178, salvo o
pagamento em dinheiro, que tal verba não tem natureza salarial.
Outrossim, dispõe que em observância ao princípio estatuído no art. 7o, XXVI, da
Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) acerca da força normativa dos
acordos e convenções, é admissível a pactuação em acordo coletivo acerca da
natureza indenizatória do auxílio alimentação, sendo que para além da inscrição do
BNDES no PAT, o benefício também foi firmado em Acordo Coletivo de Trabalho.
A impugnante acrescenta que na ocorrência dos fatos geradores vigia contrato de
Prestação de Serviços celebrado com a Sodexo Pass do Brasil, devendo se aplicar
uma interpretação finalística da regra contida na alínea "c", do §9°, do art. 28 da Lei
no 8.212/91, de maneira a abarcar a alimentação na forma de ticket, dado que se
trata de “aquisição de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares” e
“aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais”, não se
caracterizando pagamento em pecúnia da alimentação, conforme definição pelas
normas do PAT.
Por fim, traz excertos de julgados do STJ e CARF, para corroborar suas
argumentações.
Sobre a PLR
Inicialmente a impugnante contextualiza a previsão constitucional da verba em
questão, argumentando ser desvinculada da remuneração, pois “trata-se de
mecanismo de valorização da mão de obra dos empregados com o escopo de
incentivar a melhoria de sua produtividade, atuando como um instrumento de
integração entre capital e o trabalho”, sendo incerta e eventual.
Expõe que no caso concreto, a fiscalização procedeu à análise das cláusulas
relacionadas à PLR dos Acordos Coletivos de Trabalho, sendo a PLR paga aos
empregados do BNDES no ano de 2017, referente ao período de apuração de 2016.
Defende que a lei não exigiu a obrigatoriedade de adoção de indicadores individuais
de desempenho, por outro lado exigiu regras claras e objetivas, que foram
devidamente definidas nos instrumentos dos Acordos Coletivos, conforme cláusula
5a, quais sejam: lucro contábil no exercício de 2016, em função do conjunto de
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
8
indicadores de Sustentabilidade Financeira e desempenho do Indicador das
Prioridades Estratégicas.
Ressalta que no contexto da redação dada pela Lei no 14.020/2020, aos termos do
art. 2o, §6o, da Lei no 10.101/2000, “a autonomia da vontade das partes
contratantes será respeitada e prevalecerá em face do interesse de terceiros”,
indicando que a Receita Federal, como órgão externo, não tem poder para
determinar aquilo que parece objetivo ou claro para o BNDES e seus empregados
em um acordo.
A impugnante postula que a previsão de percentual uniforme a todos os
empregados sobre o salário, não é vedada pela legislação, tendo sido escolhida
como uma fórmula de distribuição mais isonômica entre os empregados elegíveis,
recebendo valor superior os trabalhadores com maior antiguidade e mérito na
empresa, com prováveis/esperadas maiores responsabilidades e contribuições para
o resultado alcançado.
Refuta o entendimento do Fisco acerca da exigência de celebração de Acordo
Coletivo previamente ao PLR, alegando que se trata de interpretação subjetiva e
arbitrária. Cita que a Lei no 14020/2020 alterou o art. 2o, §7o, da Lei no
10.101/2000. Aduz que Empresas Estatais Federais, estão sujeitas a regime próprio
para aprovação e pagamento da PLR, sendo que o STF, ao apreciar a ADI 5417,
reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da Lei no 10.101/2000.
Por fim, requer que se exclua a imposição de penalidades e encargos sobre
incidência das contribuições lançadas, pelo previsto no art. 112, do CTN, ao
argumento de que, em observância ao princípio da eventualidade, na hipótese de
não procedência da presente impugnação, houve boa-fé do BNDES, pela
interpretação razoável da Lei n. 8.212/91, já que mesmo antes da entrada em vigor
da nova redação do art. 457, §2o da CLT, já havia vasto entendimento doutrinário e
jurisprudencial no sentido da natureza indenizatória do auxílio alimentação. E no
que se refere ao PLR, o advento da Lei n. 14.020/2020, trouxe importantes regras
para a regulação da PLR.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em sessão de 27 de março de 2025, sendo proferido o
Acórdão no 108-046.199 – 26a TURMA/DRJ08, e-fls. 649 a 670, com as seguintes ementas:
ACORDO DE PLR. FALTA DE OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA. NECESSIDADE DE
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. MECANISMOS DE AFERIÇÃO DE RESULTADOS.
O pagamento a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, em
desacordo com lei específica, de cujo instrumento de acordo não consta regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
9
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição, devem compor o salário de
contribuição.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
LANÇAMENTO
INCONTROVERSO.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO A ADMINISTRADORES.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
PAGAMENTO PARCIAL DA AUTUAÇÃO. APROPRIAÇÃO.
Recolhimentos efetuados após a ciência da autuação são considerados para efeito
de liquidação parcial do crédito, uma vez que constituem pagamentos de valores
tidos como incontroversos, configurando a anuência do sujeito passivo à
exigência, não acarretando a retificação do lançamento, cabendo sua apropriação
ao crédito pelo setor responsável da Delegacia de jurisdição do sujeito passivo.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VALORES RECEBIDOS PELOS EMPREGADOS NA FORMA
DE CARTÕES. PARECER No BBL-04, DE 16/02/2022. IN RFB No 2.110/2022.
SÚMULA CARF No 213. VINCULAÇÃO DA RFB.
Em razão da aprovação, por Despacho do Presidente da República, publicado no
Diário Oficial da União (D.O.U.) de 23/02/2022, do Parecer no BBL - 04, de
16/02/2022, do Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos estabelecidos
no Despacho do Consultor-Geral da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o
Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/ AGU da Consultoria-Geral da União, e,
tendo em vista o disposto no art. 34, inciso III da Instrução Normativa (IN) RFB no
2.110/2022, e no enunciado da Súmula CARF no 213, vinculando os órgãos
julgadores da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), o auxílio-alimentação
pago aos empregados na forma de tíquetes ou congênere não integra o salário-
de-contribuição.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
RECURSO DE OFÍCIO
Apresentado Recurso de Ofício em razão do valor exonerado ultrapassar o limite de
alçada, em conformidade com o artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235/1972, na redação dada
pela Lei no 9.532/1997, e o artigo 366 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06/05/1999, na redação dada pelo Decreto no 6.224, de 04/10/2007,
combinado com o artigo 1o da Portaria do Ministério da Fazenda (MF) no 2, de 17/01/2023.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A ciência do Acórdão de Impugnação deu-se em 16/04/2025, e-fls. 685, tendo a
Recorrente apresentado na data de 02/05/2025, e-fls. 687, Recurso Voluntário, e-fls. 691 a 728,
documentos anexados e-fls. 729 a 851.
Relata que conforme o Acórdão recorrido, o objeto litigioso foi dividido em 3 blocos,
tendo decidido que:
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
10
Auxílio Alimentação dos Administradores, haja vista que o BNDES optou por
não impugnar esse item e efetuou o pagamento, conforme guia de recolhimento, e-fls. 621, no
valor de R$ 35.645,14 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e catorze centavos),
o Acórdão decidiu que o recolhimento efetuado pelo BNDES deveria ser considerado, estando,
portanto, este item superado.
Auxílio Alimentação dos empregados, no concerne a este item, concedido na
forma de cartões, em razão da aprovação, por Despacho do Presidente da República, publicado no
Diário Oficial da União (D.O.U.) de 23/02/2022, do Parecer no BBL - 04, de 16/02/2022, do
Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos estabelecidos no Despacho do Consultor-Geral
da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/ AGU da
Consultoria-Geral da União, e, tendo em vista o disposto no art. 34, inciso III da Instrução
Normativa (IN) RFB no 2.110/2022, e no enunciado da Súmula CARF no 213, vinculando os órgãos
julgadores da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), o Acórdão decidiu que o auxílio-
alimentação pago aos empregados na forma de tíquetes ou congênere não integra o salário-de-
contribuição, devendo portanto, “ser afastada/cancelada, aqui, a exigência das contribuições
previdenciárias e de terceiros incidentes sobre os valores pagos, pela empresa, a seus empregados,
a título de alimentação e refeição, na forma de cartões”. Portanto, restando superada esta
questão em favor do BNDES.
Participação nos Lucros e Resultados (PLR), em ralação a este item, o Acórdão
não acolheu os argumentos colacionados pelo BNDES, em sua impugnação ao lançamento,
sendo este o objeto do Recurso voluntário.
A Recorrente faz uma análise crítica a respeito do tema, mencionando legislação,
doutrina e jurisprudência. No mais, limita-se a se insurgir contra a incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o pagamento a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa – PLR e seus acréscimos legais, reprisando os argumentos apresentados em sede de
impugnação, discorrendo a respeito de:

A ausência de regras claras e objetivas nos Acordos Coletivos quanto à PLR

Celebração dos instrumentos de negociação
A alegação de desvirtuamento das rubricas e ensejo à fraude

DA BOA FÉ
Exclusão de sanção conforme jurisprudência do STJ
PEDIDO:
Em razão do Recurso de Voluntário, requer seja reconhecida e mantida a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, nos termos da lei;
Seja reconhecido e provido o Recurso Voluntário, com resolução de mérito,
reformando-se o Acórdão, para afastar a incidência das contribuições sociais
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
11
previdenciárias sobre o PLR dos funcionários do BNDES, pagos em 2017,
relativamente ao exercício de 2016.
Caso os pedidos anteriores não sejam deferidos, requer, subsidiariamente, a
exclusão da multa, dos juros de mora e do valor correspondente à atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo, na forma do parágrafo único, do
artigo 100 c/c artigo 112 do Código Tributário Nacional.
É relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese – Relatora
Processo submetido à apreciação deste Conselho por força de Recurso Voluntário e
de Recurso de Ofício em razão da decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ08,
de excluir do crédito tributário, os valores referentes ao auxílio-alimentação pago aos empregados
na forma de tíquetes ou congênere por não integrar o salário-de-contribuição.
ADMISSIBILIDADE
RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
RECURSO DE OFÍCIO – Crédito Exonerado
O acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a impugnação, no que diz
respeito, unicamente, aos valores lançados de contribuições sociais previdenciárias e de terceiros
incidentes sobre os valores pagos pela empresa, a seus empregados, a título de alimentação e
refeição na forma de cartões.
A exoneração teve como fundamento:
“Dessa forma, em razão da publicação do referido despacho presidencial e da
Súmula CARF no 213, e considerando a situação fática relatada pela fiscalização e
a legislação retro mencionada, tem-se que deve ser afastada/cancelada, aqui, a
exigência das contribuições previdenciárias e de terceiros incidentes sobre os
valores pagos, pela empresa, a seus empregados, a título de alimentação e
refeição, na forma de cartões.

Nos termos da Súmula CARF 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data da apreciação em segunda instância. O limite de
alçada, disposto na Portaria MF no 2, de 22013, é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No caso em análise, o Acórdão no 108-046.199 – 26a TURMA/DRJ08, julgou
procedente parte da impugnação sendo a soma do principal e das multas superior ao montante de
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
12
R$ 15.000,000,00. No entanto, conforme relatado acima, a exoneração deu-se em razão de
matéria sumulada pelo CARF, conforme transcrito abaixo:
Súmula CARF no 213
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O auxílio alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.993; 9202-010.863; 9202-010.919; 9202-
011.276.
Nos termos do art. 101, III, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2003,
consta:
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir:
[...]
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13 do
art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica quando, com
relação às decisões ou súmulas mencionadas nos incisos I a III:
I - houver outra matéria a ser apreciada; ou
II - o recurso voluntário contiver argumentação com os motivos de fato ou de
direito pelos quais o enunciado das súmulas ou as decisões não se aplicariam ao
caso concreto.
No presente caso, no Recurso de Ofício, não há outra matéria a ser apreciada e a
argumentação e fundamentação da exoneração se aplica a Súmula CARF no 213.
Isto posto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE OFÍCIO, nos termos do art. 101, III, do
RICARF.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cabe fazer um registro prévio acerca das citações doutrinárias e referentes a
jurisprudência administrativa e Judicial, apresentadas pelo Recorrente junto a seus argumentos de
recurso:
As citações doutrinárias aduzidas, ainda que respeitáveis e de autoria de
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
13
As decisões administrativas colacionadas, mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados, não sendo vinculantes, produzem efeitos apenas para os casos julgados.
As decisões judiciais aduzidas, mesmo as reiteradas, somente serão de observância
obrigatória pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelos órgãos
administrativos julgadores, quando julgadas no rito dos recursos repetitivos e de repercussão
geral, após a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Em ambos os casos, os atos decisórios não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, produzindo efeitos apenas em relação às partes que integram os processos e com
estrita observância do conteúdo dos julgados.
SUSPENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Os Recorrentes pleiteiam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
enquanto não ocorrer a coisa julgada administrativa.
Ressalta-se que a suspensão do crédito tributário é efeito que decorre direta e
automaticamente da interposição do recurso voluntário, nos termos do art. 150, III, do Código
Tributário Nacional - CTN, prescindindo de decisão por parte deste colegiado.
RAZÕES DE RECURSO
A Recorrente menciona que no concerne ao “vale alimentação para os
administradores”, o BNDES optou por efetuar o pagamento das contribuições sociais
previdenciárias, o que pode ser provado com a juntada da guia de recolhimento, e-fls. 621, no
valor e R$ 35.645,14, estando, portanto, superada esta questão.
No que concerne ao Auxílio Alimentação dos Empregados, na forma de cartões, a
DRJ, conforme o Acórdão mencionado, decidiu que não integra o salário de contribuição,
cancelando a exigência das contribuições previdenciárias e de terceiros incidentes sobre os valores
pagos, pela empresa, a seus empregados, restando, portanto, também superada esta questão.
Desta forma, a Recorrente, em suas razões recursais, limita-se a questionar
tão
somente a incidência de contribuições sociais previdenciárias e de terceiros sobre o PLR pago aos
empregados, repetindo todas as alegações apresentadas em sede de impugnação, conforme
descrito no relatório acima, não havendo nenhum argumento de mérito ou documentos que
justifiquem uma nova visão dos fatos, tanto apontados no Relatório Fiscal, quanto na decisão de
piso.
Quanto a Recorrente mencionar, em vários tópicos de suas razões de recurso, sobre
a aplicação retroativa das alterações da Lei no 14.020, de 2020, na Lei no 10.101, de 2000, cumpre
esclarecer:
A Lei no 10.101, de 2000, sofreu alterações importantes com a promulgação da Lei
no 14.020, de 2020. No entanto, quando da promulgação do Projeto de Lei de Conversão - PLV no
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
14
15, de 2020, na Lei no 14.020, em julho de 2020, houve veto presencial aos arts. 32 e 37.
Posteriormente, em novembro de 2020, o Congresso Nacional derrubou o veto ao art. 32. Como o
art. 37, pelo qual se pretendia conferir efeito interpretativo às novas regras, não teve o veto
derrubado, as alterações substanciais promovidas na Lei no 10.101, de 2000, pelo art. 32, têm
efeito apenas prospectivo, isto é, valem apenas para fatos geradores a partir de novembro de
2.020.
O art. 106 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; (grifou-se)
Em seu conteúdo, a Lei no 14.020, de 2020, não tem norma expressa de
retroatividade ou comando para ser interpretativa, uma vez que foi vetado o art. 37, da citada lei,
que estabelecia o caráter interpretativo.
Assim, as alterações promovidas na Lei no 10.101, de 2000, pela Lei no 14.020, de
2020, em seu art. 32, relacionadas abaixo, só prevalecem para fatos geradores a partir de
novembro de 2020:
Lei no 14.020, de 2020
Art. 32. O art. 2o da Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar
com a seguinte redação: Promulgação partes vetadas
‘Art. 2o ................................................................................................
§ 3o-A . A não equiparação de que trata o inciso II do § 3o deste artigo não é
aplicável às hipóteses em que tenham sido utilizados índices de produtividade ou
qualidade ou programas de metas, resultados e prazos.
...............................................................................................................
§ 5o As partes podem:
I - adotar os procedimentos de negociação estabelecidos nos incisos I e II do caput
deste artigo, simultaneamente; e
II - estabelecer múltiplos programas de participação nos lucros ou nos resultados,
observada a periodicidade estabelecida pelo § 2o do art. 3o desta Lei.
§ 6o Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive no que
se refere à fixação dos valores e à utilização exclusiva de metas individuais, a
autonomia da vontade das partes contratantes será respeitada e prevalecerá em
face do interesse de terceiros.
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado:
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
15
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação.
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta Lei
invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim
entendidos:
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, no
mesmo ano civil; e
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior
a 1 (um) trimestre civil do pagamento anterior.
§ 9o Na hipótese do inciso II do § 8o deste artigo, mantém-se a validade dos
demais pagamentos.
§ 10. Uma vez composta, a comissão paritária de que trata o inciso I do caput
deste artigo dará ciência por escrito ao ente sindical para que indique seu
representante no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, findo o qual a comissão
poderá iniciar e concluir suas tratativas.

Portanto, todas as alegações da Recorrente, no sentido da aplicação retroativa das
alterações da Lei no 10.101, de 2000, incluídos pela Lei no 14.020, de 2020, não prevalecem, em
virtude do fato gerador, analisado no presente processo, referir-se a 02/2017 a 10/2017.
Assim, em virtude de entender que a decisão de piso analisou detalhadamente a
matéria sobre a autuação dos valores de PLR pagos aos empregados, tanto em relação ao
Relatório Fiscal, quanto aos documentos juntados pela auditoria, e os argumentos apresentados
na impugnação e repetidos no Recurso Voluntário, adoto como razão de decidir, as externadas no
Acórdão 108-046.199 – 26a TURMA/DRJ08, conforme trechos abaixo descritos, que ficam
confirmados, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF:
DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
Passando-se à questão relativa aos pagamentos efetuados a título de PLR, oportuno
fazermos uma síntese do contexto da legislação pertinente ao caso.
A Constituição Federal de 1988 no intuito de incentivar o empregador a conceder ao
empregado participação nos lucros ou resultados da empresa, previu no Capítulo II - Dos
Direitos Sociais, em seu artigo 7°, inciso XI que:
"Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;"
(grifado)
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
16
A regulamentação do acima previsto ocorreu a partir da edição da Medida Provisória
794/94, a qual, após diversas reedições, culminou na Lei 10.101/2000, cujos excertos
aplicáveis ao caso, abaixo reproduzimos:
Lei no 10.101/00
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada
pela Lei no 12.832, de 2013 II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Por sua vez, quanto à incidência de contribuições previdenciárias, a Lei n° 8.212/91, dispõe
em seu art. 28, inciso I, que o salário de contribuição se constitui na remuneração auferida,
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título. Tal
assertiva encontra embasamento na própria Constituição Federal, em seu art. 195, ao
dispor sobre a Seguridade Social.
Já, o parágrafo 9o do referido artigo 28 da Lei n° 8.212/91, traz exclusivamente, de maneira
taxativa, o que é excluído do salário de contribuição.
Nesta esteira, a participação nos lucros ou resultados da empresa, somente quando pagas
ou creditadas de acordo com lei específica, a Lei n° 10.101/2000 (acima reproduzida),
deixará de compor a base de incidência das contribuições sociais. Vejamos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
17
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;(Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
Pois bem. Contextualizada a legislação aplicável, verifica-se, em suma, que a Lei n°
10.101/2000 trouxe a necessidade de instrumento elaborado de maneira que ocorra
efetivamente negociação entre empresa e empregado (art. 2° da Lei n° 10.101/2000) com
condições claras e objetivas, bem como, os mecanismos de aferição do acordado, buscando
efetivamente uma integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade.
A Participação nos Lucros ou Resultados é desvinculada da remuneração, não possuindo
natureza jurídica salarial e não integrando o salário de contribuição, mas desde que paga
em conformidade com a lei específica no 10.101/2000, ou seja, quando atenda ao disposto
na legislação retro mencionada, possibilitando efetivamente, a apuração de que os valores
pagos possuam tal natureza jurídica.
Cabe razão à fiscalização ao afirmar que “As regras claras e objetivas quanto ao direito
substantivo referem-se à possibilidade de os trabalhadores conhecerem previamente, no
corpo do próprio instrumento de negociação, quanto irão receber a depender do lucro
auferido ou do resultado obtido pelo empregador se os objetivos forem cumpridos”.
Assim, necessária a efetiva comprovação da participação dos empregados na obtenção do
resultado positivo acordado, dado o atingimento de condições claras previamente
determinadas, que alcançadas, representem a verdadeira razão de ser da verba em
questão.
Portanto, a determinação de simples percentual de pagamento da PLR comum a todos os
empregados, independentemente de objetivos e metas a serem atingidos, tomando por
base apenas o salário, sem aferição do atingimento pelo empregado de uma regra pré-
estabelecida, não se coadunam com fixação dos direitos substantivos da participação e das
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição, exigidos pelo §1o, do art. 2o, da Lei no
10.101/2000.
De fato, conforme demonstrado pela fiscalização, a inexistência nos Acordos Coletivos de
indicadores de desempenho individualizados, considerando como elegibilidade para
recebimento da participação “a admissão do empregado antes do início do ano base a que
se refere o pagamento da PLR (ou no decorrer deste) e estar em efetivo exercício ao término
desse mesmo ano”, não exprime critério de incentivo à participação no referido programa.
Tal condição já decorreria da remuneração a que o empregado faz jus, ganhando contornos
de natureza salarial. O §1o, do art. 2o, da Lei no 10.101/2000 é explícito ao afirmar da
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
18
necessidade de mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, sendo necessário que o instrumento de negociação contivesse alguma
determinação a ser cumprida pelos empregados e que fosse incentivadora da
produtividade.
A impugnante se insurge alegando que a lei não determinou a adoção de indicadores
individuais de desempenho. Ocorre que o apontamento da fiscalização, no contexto
apurado, foi no sentido de que o percentual aplicado na participação a ser recebido por
cada empregado era calculado tendo como premissa o atingimento das metas
estabelecidas para o conjunto de indicadores, apurados de forma global, ou seja,
considerando-se a empresa como um todo, simplesmente na existência de lucro contábil,
não havendo qualquer menção à verificação de desempenhos individuais, impossibilitando
definir as regras cabíveis a cada beneficiário. (Cláusulas 5a a 8a do Acordo). Tal condição
impossibilitava atestar a efetiva participação dos empregados nos termos pactuados,
carecendo de objetividade e clareza na pactuação entre o capital e o trabalho, de que
condições seriam esperadas dos segurados empregados.
Neste aspecto, o argumento de que o empregado com maior antiguidade na empresa com
“prováveis/esperadas maiores responsabilidades” teria maiores contribuições para o
resultado alcançado, carece de transparência e possui natureza extremamente subjetiva,
em total afronta à determinação do §1o, do art. 2o, da Lei 10.101/2000, que estatui a
necessidade de se contar nos instrumentos instituidores do programa de participação nos
resultados de regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos dos participantes.
A diferenciação entre os beneficiários limitava-se somente ao cálculo do montante devido
de PLR, considerando o salário contratual de cada empregado. A cláusula 4a do Acordo,
prevê em seus parágrafos a consideração no “valor base” os ganhos de exercício de função
de confiança, adicional de transferência, adicional noturno ou horas extras,
proporcionalmente aos dias de exercício. Dessa forma, quem tem maior remuneração,
recebe mais a título de PLR; quem tem remuneração menor, recebe menos, ou seja, revela-
se um aspecto de complemento da remuneração.
De se considerar que não se está a limitar a autonomia da vontade das partes contratantes,
mas necessário considerar que o instrumento instituidor, objeto de negociação, deve se
conformar com o quanto previsto em lei. Neste aspecto, o art. 28, § 9o, “j” estabelece que a
incidência previdenciária será afastada somente quando a PLR for paga ou creditada de
acordo com lei específica. Portanto, ainda que se privilegie a autonomia das partes, ainda
assim deverá possuir regras claras e objetivas de maneira que não se desvirtue o alcance
social e sua desvinculação da remuneração.
Embora a impugnante alegue que como “estatal” sujeitava-se a controles específicos para
formalização da pactuação da PLR, observando diretrizes específicas fixadas pelo Poder
Executivo (nos termos do art. 5o da Lei no 10.101/2000), ainda assim, há necessidade do
prévio conhecimento pelos empregados das metas e condições que são esperados para a
fruição da participação. A fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento
do acordado, pressupõe, sem sombra de dúvidas, de que os participantes de um programa
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
19
que vise a integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos
termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição, tenham prévio conhecimento do que se espera
de seu desempenho e condições de elegibilidade.
Tal contexto demonstrado impossibilitou o conhecimento prévio pelo empregado do
esforço que deveria dispender para receber a PLR, em confronto com as determinações
legais, dado que, não se pode falar aqui da existência de regras claras e objetivas, nem de
conhecimento prévio das metas a serem atingidas pelo empregado, mas repisa-se,
baseadas apenas na apuração global de lucro contábil. A determinação de prazo de prévia
assinatura de no mínimo 90 dias da data do pagamento, foi incluída no § 7o do art. 2o da Lei
10.101/2000, somente a partir da Lei 14.020/2020, posteriormente aos fatos geradores
aqui tratados, que como é cediço, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, nos termos do art. 144 do CTN.
Acrescento, que este é o entendimento do CARF, conforme últimos acórdãos publicados
sobre o tema:
ACÓRDÃO 2201-012.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 22 de agosto de 2025
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA LEI No
10.101/00. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não integram o salário de contribuição se, e
somente se, forem observados os requisitos constantes da Lei no 10.101/00, entre
eles, a exigência da existência de regras claras e objetivas sobre as metas a serem
alcançadas.
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste de
PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. No
entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda os fatos que se
propõe a regular, ou que a sua assinatura seja realizada com antecedência
razoável ao término do período de aferição, pois o objetivo da PLR é incentivar o
alcance dos resultados pactuados previamente.
[...]
“Assim, para cumprir com os objetivos da Lei, fazendo com que o trabalhador se
sinta engajado no processo de trabalho, estimulado e empenhado ao atingimento
de um objetivo comum, faz-se necessário o conhecimento prévio do objetivo a ser
alcançado e do quanto o seu engajamento, a sua dedicação, resultará em seu
benefício na forma de participação nos lucros ou resultados.”
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR
da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos requisitos
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
20
da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O descumprimento de
qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da contribuição social
previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de PLR.
ACÓRDÃO 9202-011.666 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE 11 de fevereiro de 2025
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO NO FIM DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS.
A Lei no 10.101/2000 estabelece que os programas de metas e resultados devem
estar pactuados antes do período de aferição de tais critérios para a fixação da
PLR atribuída a cada empregado, pois o objetivo da PLR, como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e incentivo à produtividade, é motivar o
alcance dos resultados pactuados previamente.
Não cumpre os requisitos legais da regra isentiva o acordo pactuado já no fim do
período-base para apuração do valor de PLR, pois não estimulam esforço adicional
do trabalhador a aumentar sua produtividade.
MULTA DE OFÍCIO
No que diz respeito a alegação da Recorrente de afastamento da multa de ofício e demais
acréscimos legais, sob a alegação de dúvida razoável, nos termos do art. 112, do CTN, não prospera.
Conforme mencionado no Acórdão recorrido, a apuração, pela fiscalização, diz respeito ao pagamento da
PLR que não observou os ditames da lei de regência, em afronta ao disposto no § 9o, “j”, do art. 28, da Lei
no 8.212, de 1991.
O lançamento fiscal decorreu de falta de pagamento ou recolhimento de contribuições
previdenciárias e sociais, obrigações a que a impugnante estava legalmente obrigada, sujeitando-se ao
lançamento de ofício, nos termos dos artigos 142 e 149 do CTN. Portanto, a conduta da Impugnante de agir
ou não com dolo ou má-fé, foi irrelevante para o lançamento fiscal, que como visto decorreu de exigência
legal com a aplicação da multa de ofício e consectários legalmente previstos, sendo que no presente caso,
não houve agravamento da multa aplicada.
Nestes termos, o Acórdão recorrido não merece reparos.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, nos termos do art.
101, III, do RICARF, em virtude de o valor exonerado ter como fundamento Súmula do CARF.
Conhecer o Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
21
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, relatora
Com a devida vênia, entendo importante registrar ressalvas quanto a alguns
fundamentos adotados pela fiscalização e acolhidos no voto condutor, embora acompanhe as
conclusões.
A autuação parte da premissa de que a inexistência de metas individuais
inviabilizaria, por si só, a caracterização da PLR. Contudo, tal exigência não encontra amparo na Lei
n. 10.101/2000 e tampouco se sustenta diante da jurisprudência do CARF, que tem reconhecido a
validade de programas de PLR fundado em metas e indicadores coletivos, desde que objetivos,
previamente pactuados e verificáveis.
No caso, os critérios de apuração foram expressamente definidos em instrumento
coletivo, vinculando o pagamento ao lucro contábil do exercício de 2016, ao conjunto de
indicadores de Sustentabilidade Financeira e ao desempenho do Indicador das Prioridades
Estratégicas (Cláusula Quinta do ACT). Portanto, não se trata de pagamento incondicionado, mas
de mecanismo de participação nos resultados baseado em parâmetros corporativos, sendo
indevida a conclusão de descaracterização apenas porque o percentual foi comum a todos os
empregados ou porque não houve avaliação individual.
Inclusive, quanto ao “percentual de pagamento comum a todos os empregados”,
ressalto que tal circunstância, no caso concreto, não descaracteriza a PLR. A Lei n. 10.101/2000
não exige que a distribuição seja calibrada por desempenho individual, tampouco veda que o
programa preveja pagamento linear (mesmo percentual/valor) para todos os participantes de
determinada faixa salarial. O que a lei requer é que existam regras claras e objetivas para
apuração e pagamento, isto é, metas e indicadores mensuráveis, e não que haja diferenciação
individualizada do valor entre beneficiários.
Nessa linha, o percentual uniforme constitui apenas critério de rateio/distribuição
do montante apurado a partir dos resultados e indicadores pactuados, não se confundindo com
ausência de metas. Assim, a uniformidade do percentual não autoriza presumir pagamento
incondicionado, sobretudo quando o próprio instrumento coletivo vincula o pagamento ao lucro
contábil e a indicadores corporativos de desempenho.
Da mesma forma, também faço ressalva quanto ao questionamento fiscal relativo à
elegibilidade. Os critérios de elegibilidade não se confundem com os critérios de apuração e
cálculo da PLR, sendo legítimo que a definição de quem participa esteja vinculada ao vínculo
empregatício, enquanto o valor seja apurado a partir, repisa-se, de indicadores objetivos de
resultado e lucratividade.
Todavia, apesar dessas ressalvas, acompanho as conclusões, pois entendo que
subsiste óbice autônomo e determinante: o requisito da pactuação prévia. No caso concreto, o
acordo foi formalizado apenas 11 dias antes do término do período de apuração, sem
comprovação suficiente de que o programa se repetia no tempo ou de que as regras já eram
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.339 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721098/2021-22
22
previamente conhecidas pelos empregados, o que compromete a anterioridade exigida para o
adequado enquadramento na Lei no 10.101/2000.
A Lei da PLR (inciso II do §1o do art. 2o da Lei n. 10.101/2000) condiciona a validade
do pagamento à existência de negociação prévia sobre a participação. Confira-se a redação do
dispositivo:
programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente. grifou-se.
Como se vê, a Lei n. 10.101/2000 não estabelece prazo objetivo para a fixação
dessas regras. Não consta, como pretende a fiscalização — e foi acolhido pela DRJ —, que a
pactuação deva necessariamente ocorrer antes do início do exercício a que se referem os
resultados. A norma legal exige prévia pactuação, mas não impõe marco temporal específico,
tampouco determina que o instrumento seja celebrado no exercício anterior ao da apuração.
Entretanto, a inexistência de prazo expresso não autoriza concluir que qualquer
lapso temporal seja suficiente para atender ao requisito legal. A exigência de pactuação prévia
deve ser interpretada à luz da finalidade do instituto da PLR, que pressupõe previsibilidade,
transparência e efetiva vinculação do pagamento ao desempenho, afastando a formalização tardia
do programa quando o resultado já se encontra, em grande medida, conhecido ou previsível.
No caso concreto, o acordo foi firmado apenas 11 dias antes do término do período
de apuração, sem comprovação de que o plano se repetia no tempo, de que as regras já eram
previamente conhecidas pelos empregados ou de que o instrumento celebrado representava
mera formalização de condições previamente pactuadas. Assim, a anterioridade material exigida
pela Lei n. 10.101/2000 não restou demonstrada, não sendo suficiente, por si só, a simples
celebração formal do ajuste em momento tão próximo ao encerramento do exercício.
Ressalte-se, ainda, que nem mesmo a alteração legislativa posterior, que passou a
exigir antecedência mínima de 90 dias em relação ao pagamento da parcela única ou da parcela
final, socorre o contribuinte. Isso porque, além de se tratar de norma superveniente, não há nos
autos demonstração precisa pelo recorrente das datas de pagamento que permita concluir, com
base no conjunto probatório, pelo efetivo atendimento desse prazo, ainda que se admitisse, em
tese, a aplicação retroativa do novo parâmetro legal.
Dessa forma, não é possível reconhecer como atendido o requisito legal de
pactuação prévia em hipóteses nas quais a formalização ocorre a apenas 11 dias do término do
período de apuração, sem outros elementos que evidenciem anterioridade material.

Assinado Digitalmente
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, relatora

Fl. 896
DF CARF MF
Original